Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716558-42.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO LANDIM FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao ID 48164030 a patrona do réu apelante requereu a reabertura do prazo para apresentação das razões de apelação, informando que não cumpriu o prazo por motivo de doença. Compulsando detidamente os autos, contudo, verifica-se que inexiste qualquer procuração outorgada pelo acusado à nobre causídica, mas tão somente aos Drs. Israel Marcos de Sousa Santana (OAB/DF 46.411) e Isaías Diniz Nunes (OAB/DF 27.902), integrantes da sociedade de advogados Sousa e Diniz Advocacia (ID 47446181). Desta forma, proceda a Secretaria desta Turma Criminal ao cadastramento dos patronos contidos na procuração de ID 47446181. Após, intime a defesa do réu para apresentar as razões de apelação no prazo legal, bem como para acostar o instrumento de representação em nome da advogada Dra. Jordana Costa e Silva. Feito, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora